Tribunal: TJDFT
Processo: 0768853-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INVESTIMENTO PRESTADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ora recorrente, em face de sentença que a condenou a indenizar a recorrida em lucros cessantes, no valor de R$ 9.700,00, por descumprimento de oferta e falha na prestação do serviço de investimentos financeiros.
2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que a oferta de LCA a 97% do CDI estava condicionada à existência de lastro disponível; que não houve descumprimento da oferta, visto que a alteração da taxa para 93% do CDI decorreu da dinâmica do mercado e da indisponibilidade do lastro; que não há prova do prejuízo a ensejar lucros cessantes; subsidiariamente, requer que o valor fixado a título de lucros cessantes seja minorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida cinge-se a definir se (i) houve falha na prestação de serviço de investimentos financeiros e, em caso positivo, (ii) a falha enseja pagamento de lucros cessantes e qual o valor a ser fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
5. Na hipótese dos autos, a recorrente, por meio de conversa no aplicativo whatsapp, fez oferta de investimento para a recorrida de LCA a 97% do CDI com aplicação mínima de R$500.000,00, ocasião em que a consumidora informou que iria realizar o saque de um outro investimento para alcançar a aplicação mínima exigida da oferta, o que foi feito no mesmo dia. 5.1. Contudo, dois dias após a oferta, a recorrente comunicou problema de lastro que impediu a efetivação da transação, mas garantiu que seria feita, quando, decorridos mais três dias, informou que houve fechamento da curva de juros e que seria possível apenas LCA a 93% do CDI, o que foi rejeitado pela recorrida. 5.2. É evidente a falha na prestação de serviço visto que a recorrente ofertou e assegurou que o investimento seria realizado a 97% da CDI, mas por demora sua na efetivação da transação, houve uma mudança no mercado, não sendo mais possível a conclusão do negócio nos termos como ofertado, o que gerou deságio à recorrida que confiou e tinha legítima expectativa que a transação teria sido concluída conforme ofertado.
6. A justificativa da recorrente de que a oferta estava condicionada à disponibilidade de lastro não elide sua responsabilidade, sobretudo quando, embora intimada, não provou a respectiva indisponibilidade como causa para demora e não realizou a aplicação antes da variação do mercado. 6.1. Pelo contrário, evidencia falha na prestação do serviço, pois ao ofertar produto financeiro com determinadas condições, assumiu o risco do negócio e a obrigação de honrar a proposta apresentada. 6.2. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Portanto, houve falha na prestação de serviço.
7. Os lucros cessantes correspondem à privação de um ganho que razoavelmente se esperava auferir, dependendo da demonstração do nexo causal e da plausibilidade objetiva de sua ocorrência, na forma do art. 402 do CC. 7.1. No caso, a recorrida resgatou altos valores de outra instituição financeira para entregar à recorrente a quantia mínima de R$500.000,00 para serem aplicados em LCA com rentabilidade de 97% do CDI a partir de 24/4/2025, o que não ocorreu. 7.2. O valor de R$ 500.000,00 aplicado à taxa de 97% do CDI resultaria em rendimento mensal de R$ 4.850,00 e como o valor ficou improdutivo em conta corrente pelo período de dois meses, a recorrida deixou de lucrar R$9.700,00. 7.3. Não merece acolhimento o pedido subsidiário de cálculo de lucros cessantes com base no valor de 93% do CDI, uma vez que a oferta originária e aceita pela recorrida foi de 97%, o que enseja a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenada em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
__________________
Legislação relevante citada: CC, art. 402; CDC, arts. 14 e 30.